Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para que seja corrigido erro material.
2. No caso, ao contrário do sustentado pelos embargantes, o acórdão recorrido não padece da contradição apontada. Na realidade, o que se observa é a tentativa de transformar os embargos de declaração em recurso de apelação que não foi interposto pelos autores/embargantes, com vistas a devolver à instância revisora a questão referente aos honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e desprovido.